Tribunal: STF
Processo: ARE 1285533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVOS RETIDOS - INOCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO DO ART. 174 DA LPI - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO - COLIDÉNCIA COM MARCA REGISTRADA ANTERIORMENTE - ART. 124, XIX, DA LPI - MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO E VETERINÁRIO - MESMO ELEMENTO NOMINATIVO - POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO. I - Apesar de o registro n° 823.163.733 para a marca nominativa EXCELLER ter sido depositado em 28/11/2000 e concedido em 11/03/2008, o pedido da autora foi a decretação de nulidade do ato que negou provimento ao procedimento administrativo de nulidade relativo àquele registro, que foi praticado em 01/11/2011, por meio de publicação na Revista de Propriedade Industrial n° 2130, não tendo transcorrido o prazo de 5 anos previsto no art. 174 da LPI, vez que a ação foi ajuizada em 11/04/2014, devendo ser desprovido o agravo retido interposto pela terceira ré. II - Analisando-se as marcas da autora e da segunda ré, verifica-se que possuem o mesmo elemento nominativo, EXCELL, não havendo suficiente distintividade entre elas, de modo a afastar o impedimento descrito no art. 124, XIX, da LPI, em que pese os elementos figurativos serem diversos. III - A possibilidade de confusão e associação é enorme, mesmo considerando que a empresa autora atua no ramo de medicamentos veterinários e que sua marca assinala vacinas, e que a segunda ré atua no segmento de medicamentos humanos e que sua marca designa álcool medicinal, algodão, curativo, etc., já que todos os itens pertencem ao segmento mercadológico de produtos para a saúde, cujos registros, inclusive, são feitos na mesma classe NCL (7) 05, não devendo, assim, ser aplicado o princípio da especialidade. É certo que a questão deve ser analisada com maior rigor, tendo em vista que o consumo equivocado desse tipo de produto pode acarretar risco à saúde da população. IV - Restou prejudicado o pedido de decretação de nulidade do ato que indeferiu o procedimento administrativo de nulidade oferecido em relação ao registro n° 823.163.733, de titularidade da terceira ré, referente à marca nominativa EXCELLER, tendo em vista que a apelante condicionou seu exame à procedência do pedido de nulidade do indeferimento do registro n° 820.267.902, o que inocorreu. Assim, prejudicado, também, o exame da alegação de violação ao princípio da isonomia. V - Agravo retido interposto pela segunda ré não conhecido. Apelação e agravo retido interposto pela terceira ré desprovidos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente